Tribunal: TJDFT
Processo: 0016514-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016514-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUTO MOREIRA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DO ACORDO DIRETO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) abaixo: CREDOR(A) ID VIA ADVOGADO CARLOS ALBERTO VENANCIO DE SOUSA 27843632 SIM CRISTIANE GUERRA DE ARAGAO DE SOUSA 26434856 NÃO DAVI GOMES MACHADO 26237186 NÃO DEYSIVANDA ROCHA SERPA DIAS SATURNO 26434858 NÃO GERCINA ALUSAIR DE OLIVEIRA 27098320 NÃO GILBERTO AUGUSTO LEON CHAUVET 26237187 NÃO GILMARA MARIA DE SOUZA NEVES DIAS 26436010 NÃO IVANA MARTA CAMPOS 26159056 NÃO IVANIA MENEZES MORATO 26063650 NÃO MARIA ABADIA DE ALMEIDA MELO HENRIQUES 26436012 NÃO MARIA DO CARMO POMPEO AULER 26237188 NÃO MARIA DO CARMO RIBEIRO 26237189 NÃO NAIR CRISTINA DA SILVA TUBOITI 27383076 NÃO RAIMUNDA EDIMER PENA DE CASTRO 26436014 NÃO RAQUEL CONCEICAO DE SOUZA 26436016 NÃO ROSANE SELVINA UMBELINO AMARAL 26436019 NÃO SANDRA MARCIA BRAGA VIANA 26436020 NÃO VERA LUCIA LOPES ARANTES 26436022 NÃO O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 1.2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. 1.3. Além disso, observa-se que os credores GILBERTO AUGUSTO LEON CHAUVET (por doença grave), MARIA DO CARMO POMPEO AULER (por idade), VERA LUCIA LOPES ARANTES (por idade) e CARLOS ALBERTO VENANCIO DE SOUSA DUMONT (por idade) fazem jus à superpreferência constitucional (IDs 23125824/23125830; 26237188; 26436022; e 26436026, respectivamente) e requereram o pagamento do precatório por meio de acordo . Desse modo, registro que primeiramente será processada a superpreferência constitucional, devendo o Distrito Federal apresentar ambos os cálculos, simultaneamente (superpreferência e acordo direto) com dedução da parcela superpreferencial, se o caso. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 1.4. Ainda, a fim de viabilizar a participação do credor MARCIO MODESTO ARAUJO no Acordo Direto, conforme requerido no ID 27445989, intime-se o referido credor para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos procuração específica para celebrar o Acordo Direto, tendo em vista a procuração juntada no ID 27445989 não conferir poderes para tal. 2. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) listados na tabela acima no item 1. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores listados no item 1 desta decisão da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Deverá, ainda, a Secretaria promover a baixa dos credores indicados nas seguintes decisões de extinção parcial: a) ID 25717423, item 1.1; b) ID 13048278 - Pág. 3; c) ID 21540737; d) ID 21956129. Registro, por oportuno, que parte dos credores listados nas decisões acima já tiveram seu nome baixado do sistema PJE. 3. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto formulado pela credora VERA MARIA DE JESUS RIBEIRO, conforme apontamento pelo Distrito Federal no ID 27935319. Ademais, oficie-se ao juízo da execução para que avalie a permanência de VERA MARIA DE JESUS RIBEIRO como credora deste precatório. Para tanto, instrua-se a comunicação com cópia do ID 8234181 - Pág. 29/31, ID 22136944 e ID 26801982. 3.1. Ciente da INABILITAÇÃO de SARAH ALENCAR SABINO na participação do Acordo Direto, conforme informado pelo Distrito Federal no ID 25823595. DAS HABILITAÇÕES 4. Trata-se de pedidos incidentais formulados pelos seguintes (sub)cessionários, os quais trato separadamente a seguir: 4.1. COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DF – COOBRATAETE, em cumprimento à decisão ID 12907596, item 13.5, formulou requerimento visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credora MARCIA OLIVEIRA DE CASTRO, cedidos originariamente à cessionária REBRAS – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP (IDs 10793853/10794103/10794139 e 22728131). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4.2. ANTONIA GONÇALVES NERI, em cumprimento à decisão ID 12907596, item 13.4, formulou requerimento visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) JOEL FERREIRA DOS SANTOS MORENO (ID 8234200 - Pág. 60/68, ID 8234201 - Pág. 1 e IDs 21597171/21597173). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4.3. INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado por REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA no ID 10521618, pelo não cumprimento da diligência determinada no item 13.3 da decisão ID 12907596. 4.4. INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado por MCM PEÇAS PARA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA no ID 8234203 - Pág. 72 e ID 8234204 Pág. 1/13, pelo não cumprimento da diligência determinada no item 13.2 da decisão ID 12907596. 4.5. INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado por ESFERA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA no ID 8234203 - Pág. 49/71, pelo não cumprimento da diligência determinada no item 13.1 da decisão ID 12907596. 4.6. Trata-se de pedido incidental formulado por SUPREMO BAR E RESTAURANTE LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARCIA OLIVEIRA DE CASTRO, anteriormente cedidos a MARCIO TANNUS DE ALMEIDA JUNIOR (IDs 23508964/23508980 e 27303803/27303808). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4.7. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23621490 nos direitos creditícios de GLADYS MARIS LEITE, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 4.8. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23683153 nos direitos creditícios de JACQUILENE PEREIRA DA SILVA, anteriormente cedidos a CODYR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, intime-se a subcessionária requerente CAPITAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada ao advogado; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 4.9. Indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo subcessionário ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO (ID 24197194), em razão da inconsistência apresentada na documentação que demonstra a cadeia dominial. Verifica-se que o cessionário REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA cedeu o mesmo crédito em duas oportunidades para subcessionários distintos, sem ressalvas quanto ao valor, conforme escrituras públicas ID 24191382 - Pág.11/12 e ID 24191382 - Pág. 13/14. Assim, intime-se o subcessionário ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA e o cessionário REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA para que esclareçam a esta Coordenaria, no prazo de 15 dias, quanto à cadeia dominial do crédito originariamente pertencente à credora ALZIRA RODRIGUES ALVES DA SILVA. 4.10. Quanto aos pedidos formulados por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores: CREDOR ID VLADIA PAULA CARVALHO 25192072/25192076 ANDREA MONICA GOMES DE FREITAS 24690820/ 24690827 MARIA EUNICE FREIRE ESPINDOLA ROMÃO 25361414/25361418 JULIANA FERREIRA DE MORAES SILVA 26605597/26605601 JANINE DE FREITAS MORISCO 26605785/26605788 ALEX RIBEIRO ACOSTA 26607050/26607053 GILMARA BENEDITO MARQUES 26811621/26811623 OSALICE ALVES RIBEIRO SANTOS 26813193/26813195 Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4.11. Intime-se a cessionária OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para, no prazo de 15 dias, a fim de instruir os pedidos de habilitação acostados aos IDs 25486862, 25487154 e 25487740 nos direitos creditícios de SANDRA ALVES DOS SANTOS DE ALMEIDA CAMPOS, JULIANA BRANCO CAMPOS e EDSON DE OLIVEIRA CARDOSO respectivamente, juntar aos autos: I) certidão simplificada da Junta Comercial do DF. 4.12. Ademais, Os cessionários CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A e OMNI – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA formularam pedidos de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicados os pedidos de emissão de certidão. DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO 5. INDEFIRO o pedido de emissão da certidão de titularidade de crédito em favor do credor SHUPHO FUNAYAMA (ID 23075899), pois consta dos autos notícia do falecimento do referido credor, conforme ID 8234199 - Pág. 42/63 e ID 8234200 - Pág.1/2. De todo modo, cumpre mencionar que foi expedida certidão para fins de inventário relativa ao citado credor no ID 18811165. 5.1. DEFIRO a expedição da certidão de crédito requerida pela credora ELIZABETH MATHEUS DE SOUZA CORDEIRO, conforme ID 26594094. Adote a Secretaria da COORPRE os expedientes necessários. 5.2. DEFIRO as seguintes expedições de certidão de crédito formulados pelos credores a seguir: MARIA DAS GRAÇAS ALVES VIEIRA, conforme ID 26711233; REGINA MAGALHÃES SARAIVA ROCHA, conforme ID 27216991; LILIANE FERNANDES PINTO, conforme ID 27363253; SIMONE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA, conforme ID 27519815; ROSEMEIRE ANATOLIO DE ARAUJO, conforme ID 27590590; MARIA ZULEIDE POCIANO VIEIRA, conforme ID 26837519; ALESSANDRO DA SILVA SANTOS, conforme ID 27792925; GLÁUCIA APARECIDA DE MIRANDA, conforme ID 27792925. Providencie a Secretaria da COORPRE as diligências e intimações necessárias. 5.3. A fim de instruir o requerimento de expedição de certidão de crédito apresentado no ID 26231158, intime-se a credora FRANCINEUDA DE OLIVEIRA SILVA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia do seu RG e CPF, bem como procuração específica para requerimento da certidão pretendida. DOS PEDIDOS DE SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL 6. O(s) credor(es) listados abaixo formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou(aram) documentos que declaram que estão nas condições alegadas. CREDOR ID MOTIVO WALDETE FRANCISCA REZENDE VITOI 23342670/23342669 IDADE LORENZO PETRO MATOS MORAES 23357786/23357784 IDADE TAREK BAZZI 23481713/23481714 IDADE LIZIA REAL DUARTE 24543681 IDADE WALQUIRIA SOARES DE OLIVEIRA 24545079/24545080 IDADE REGINA COELI CARVALHO DA SILVA 25319304/25319305 IDADE TANIA MARIA LOPES DOS SANTOS 25785516/25785518 IDADE INES DE OLIVEIRA CASTRO CARNEIRO 28025590/28025594 IDADE É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos e possui doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) listados na tabela acima, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 7. Deverá, ainda, a Contadoria da COORPRE conferir os cálculos anexados ao ID 22910341. Após a conferência, voltem os autos conclusos para homologação dos cálculos e inclusão em pauta. Se necessário, a Contadoria poderá, via e-mail institucional, solicitar à PGDF a atualização da planilha. 8. Indefiro, mais uma vez, o pedido de superpreferência constitucional de pagamento do precatório em epígrafe formulado por HELIA MARTINS DE GODOI (ID 23010300), em razão da quitação dos créditos da supracitada credora, consoante alvará de 409/2016 (ID 8234182 - Pág. 3). Registro que tal quitação ocorreu pelo pagamento de parcela superpreferencial. 9. Indefiro o pedido de superpreferência constitucional formulado pela credora ZULMIRA MARIA HONORATO (ID 23357801), em razão da quitação dos créditos da supracitada credora, consoante alvará 550/2014 (ID 8234176 - Pág. 62), conforme decisão ID 12907596, item 2, tabela I. Registro que tal quitação ocorreu pelo pagamento de pagamento de parcela superpreferencial. 10. Indefiro o pedido de superpreferência constitucional formulado pela credora VIRGINIA MELLO DOS SANTOS (ID 24700875), uma vez que já houve recebimento a título de superpreferência, o qual quitou o crédito devido, consoante alvará 1508/2017 (ID 8234189 - Pág. 74) e decisão ID 12907596, item 2, tabela I. 11. Intime-se a credora MARIA ELIETE COSTA CARNEIRO para, no prazo de 15 dias, apresentar cópia de documentação legível para instruir o pedido de superpreferência constitucional, haja vista o documento juntado ao ID 26965285 estar ilegível. DOS DEMAIS PEDIDOS 12. Defiro o pedido de alteração do nome do credor FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA para ASSIS DE SOUSA SILVA, conforme pedido ID 26405119 e cópia da sentença juntada no ID 24605130. Promova a Secretaria da COORPRE a alteração deferida. 13. Intime-se a parte requerente REBECA DOURADO CAVALCANTE RAMALHO, via WhatsApp, para, no prazo de 15 dias, juntar fotocópia da identidade e CPF, no intuito de instruir o pedido de expedição de certidão para fins de inventário contido no ID 25429936. 14. À Contadoria para certificar quanto às diligências determinadas nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 da decisão ID 25717423. 15. Oficie-se, com urgência, conforme determinado no item 5 da decisão ID 25717423. 16. Após o pagamento do Acordo Direto, voltem os autos conclusos para análise de eventuais pendências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac